Tribunal: TJES
Processo: 5002476-43.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002476-43.2024.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: WICTHOR ANGELO SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, negou provimento aos recursos do Município de São Mateus e dela, embargante, e, em reexame necessário, manteve a sentença recorrida. A embargante alegou omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais fixados em desfavor do Município de São Mateus, em razão do desprovimento de sua apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários sucumbenciais devidos pelo Município de São Mateus após o desprovimento de seu recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 85, § 11, do CPC determina que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e observados os limites legais.

O Superior Tribunal de Justiça exige, para a majoração dos honorários recursais, a presença simultânea de três requisitos: decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, recurso integralmente não conhecido ou desprovido e condenação em honorários advocatícios desde a origem.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de São Mateus, mas não se manifestou sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, o que configura omissão a ser suprida em embargos de declaração.

A verba honorária sucumbencial devida pelo Município de São Mateus deve ser majorada para R$ 600,00, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
: 1. O tribunal deve suprir, em embargos de declaração, a omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários recursais quando o recurso da parte condenada em honorários é desprovido. 2. A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC exige decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, recurso integralmente não conhecido ou desprovido e condenação em honorários desde a origem. 3. O desprovimento da apelação do Município autoriza a majoração da verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º a 6º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.739.266/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16-6-2025, DJEN 24-6-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5002476-43.2024.8.08.0047.

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Nas razões
recursais
(
id 18791341
)
alegou a embargante, em síntese, que
“O v. acórdão negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de São Mateus (ID 15102534). Todavia, ao proferir o dispositivo, este Colegiado não se manifestou sobre a majoração dos honorários conforme determina o art. 85, § 11, do CPC”.

Requer
eu o provimento do recurso
para “suprir a omissão apontada, majorando-se a verba honorária sucumbencial fixada na sentença em desfavor do Município de São Mateus, em percentual a ser definido por
e
ste Colendo Tribunal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil”.

O recurso deve ser provido.

O art. 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil,
prevê que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Para fins de majoração de honorários advocatícios, previstos no art. 85, § 11, do CPC, é necessária a presença dos seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (AREsp n. 2.739.266/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16-6-2025, DJEN de 24-6-2025).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
para suprir a omissão
reconhecida
e
majorar a verba honorária sucumbencial devida pel
o Município de São Mateus
para
R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto da eminente relatoria.